Tribunal: STF
Processo: RE 1392264
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 8, fl. 58):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSPORTE AÉREO - FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS INCOMPATÍVEL COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - EXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA E FINANCEIRA DOS AUTORES QUE LHES IMPEDE DE COMPROVAR O QUE LHES FOI INCUMBIDO - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8, fl. 64), foram rejeitados (Vol. 8, fl. 83).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8, fl. 91), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TAM – LINHAS AÉREAS S.A. alega que o acórdão recorrido violou o art. 178 da Constituição Federal, pois tratando-se de demanda versando sobre extravio de bagagem em voo que retornava da Europa, deve ser aplicada a Convenção de Varsóvia e de Montreal. 



    Aduz que os litígios derivados do contrato de transporte aéreo internacional devem necessariamente atender aos regulamentos que o país se comprometeu voluntariamente a observar (Vol. 8, fl. 100).



    Aponta, ainda, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), pois, ao determinar a inversão do ônus probatório, o acórdão recorrido atribuiu um encargo à recorrente que não pode ser cumprido, prejudicando assim a sua defesa no processo (Vol. 8, fl. 102).



    Assevera que, conforme norma inserta no art. 373 do CPC, o ônus da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo, o ônus da prova repousa no fato de caber à autora o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz e à parte ré, de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (Vol. 8, fl. 102). 



    Nessa linha, destaca que (Vol. 8, fl. 102):



    “(...) o Código de Defesa do Consumidor estabelece, com muita clareza, que a inversão do ônus de provar pode ocorrer quando o consumidor for hipossuficiente e, concomitantemente, houver verossimilhança na alegação de seu direito. 



    No caso em tela, não é possível verificar nenhum dos dois requisitos supramencionados, além de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor por força da aplicação da Convenção de Montreal. 



    A bem da verdade, somente os Recorridos podem fazer prova quanto aos danos morais e materiais que supostamente suportou, haja vista que somente eles podem demonstrar as circunstâncias concretas que a teriam levado a suportar um dano passível de indenização.



    No caso em exame, exigir que a Recorrente comprove que o Recorrido não suportou qualquer tipo de dano, seria obrigá-la a produzir uma prova negativa, a chamada "prova diabólica", o que não se pode em direito admitir, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, bem como ao devido processo legal”.



    Sustenta, por fim, violação ao acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição (arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/1988), na medida em que o Egrégio Tribunal de Justiça não reconhece que a decisão agravada não fundamentou a inversão do ônus da prova concedida ao recorrido (Vol. 8, fl. 103).



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal local determinou o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do RE 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral (Vol. 8, fl. 113).



    Após a conclusão do julgamento do precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que o Tema 210 não se aplica ao caso concreto. A decisão recebeu a seguinte ementa (Vol. 9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE DO ART. 1030, INCISO II, DO CPC – OPORTUNIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO – FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS INCOMPATÍVEL COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ENTENDIMENTO DO STF – ACÓRDÃO MANTIDO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – ACÓRDÃO MANTIDO”.



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 20).



    Em face dessa decisão, os recorridos apresentaram pedido de reconsideração aduzindo que o Tema 210 da repercussão geral não se aplica ao caso, cuja discussão diz respeito à inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, não havendo qualquer debate acerca da limitação da indenização prevista na Convenção de Varsóvia (Vol. 21). 



    O pedido foi rejeitado, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, conforme decidido na origem, a matéria posta a debate efetivamente não se ajusta ao decidido por esta CORTE SUPREMA no Tema 210. Vejamos.



    No julgamento do Tema 210, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: 



    Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”.



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia destes autos é distinta daquela debatida no Tema 210, em que se discutiu, à luz do art. 178 da Constituição Federal, se, em condenações por danos materiais e morais decorrentes do extravio de bagagens em transporte aéreo internacional deveria ser aplicada a Convenção de Varsóvia ou o Código de Defesa do Consumidor. 



    Diferentemente, no caso concreto, a questão controvertida diz respeito à inversão do ônus da prova, não havendo qualquer debate envolvendo a matéria decidida no Tema 210.



    Corrobora esse entendimento a decisão de origem que, em juízo negativo de retratação, afastou a aplicação do Tema 210 à hipótese destes autos aos seguintes fundamentos (Vol. 9):



    “Tratam-se os presentes autos de reexame da matéria em momento prévio à admissibilidade de recurso especial, na forma disposta no art. 1030, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    A questão debatida neste momento processual restringe-se à retratação, ou não, do acórdão de mov. 1.10, o qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos autores, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus de prová-los.



    Entendeu a Vice-Presidência que o caso está vinculado ao Recurso Extraordinário nº 636331 – Tema 210/STF, no qual, menciona, ficou decidido:



    [...]



    Não obstante, observo que a matéria debatida no presente agravo diz respeito ao ônus da prova e os efeitos da inversão determinada pelo juiz de primeiro grau, não guardando relação com os termos do julgado acima colacionado, o qual trata dos limites indenizatórios em casos de extravio de bagagem e de eventuais conflitos na aplicação entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia. 



    Assim, observo que o acórdão impugnado por meio de recurso extraordinário reflete a posição mais adequada na compatibilização do novel entendimento do Tribunal Superior com o ordenamento jurídico vigente. Assim, meu voto é no sentido de que esta Câmara DECLINE DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO previsto no art. art. 1030, inciso II, do CPC, mantendo o acórdão proferido ao mov. 1.10”.



     



    Já em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No tocante à alegação de afronta ao direito de ação, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos ora recorridos em face de decisão que “deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos autores, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus de prová-los” (Vol. 8, fl. 59). 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 8, fl. 59):



    “Trata-se de agravo de instrumento (…) interposto por CARMEN LÚCIA CORDEIRO AUGUSTO GUERRA E OUTRO em face da decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória (…) proposta em face de TAM LINHAS AÉEAS S/A, então agravada. 



    A decisão agravada (…), dentre outras determinações, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos autores, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus de prová-los.



    Inconformados com a decisão, os autores interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese que, embora o Magistrado a quo tenha invertido o ônus da prova em seu favor, contraditoriamente, atribuiu a eles o ônus probandi de cinco dos setes pontos controvertidos.



    (…)



    Pela de de fls. (…) o Magistrado a quo determinou a aplicação do CDC à espécie e deferiu a inversão do ônus da prova. Todavia, incumbiu aos agravantes o ônus de comprovar: a) a responsabilidade da agravada quando da ocorrência do extravio da bagagem; b) o preenchimento dos requisitos do dever de indenizar; c) a comprovação dos danos especificados; d) os danos experimentados, e e) os valores a serem eventualmente indenizados.



    À agravada, determinou a prova da: a) ausência dos requisitos do dever de indenizar (excludentes), e b) inexistência dos danos, diante da ausência de documentos necessários à sua quantificação.



    Cinge-se a discussão, portanto, quanto aos efeitos da inversão do ônus da prova.



    E, tal qual já sinalizado no despacho inicial, tenho presente a verossimilhança nas alegações da agravante a justificar o provimento do recurso, pois, apesar de ter invertido o ônus da prova, o juiz de 1º grau atribuiu aos agravante o ônus quase a totalidade dos pontos controvertidos.



    Ora, com isso, a inversão do ônus da prova deferida se tornou inócua e mais, incumbiu aos agravantes comprovar fatos negativos: que a agravada não entregou suas bagagens incólumes após a viagem, que alguns dos seus pertences e objetos pessoais não constavam mais delas, bem como o nexo de causalidade entre a ação/omissão da companhia aérea agravada e os danos suportados.



    A demanda discute a responsabilidade da agravada, empresa aérea, pelo extravio da bagagem dos agravantes, consumidores pessoas físicas. Por isso, é inequívoca a hipossuficiência técnica desses em face daquela.



    Não bastasse, é certo que a agravada possui melhores condições de produzir provas para elucidar os fatos, eis que conhecedora do processo em relação ao transporte de bagagens.



    Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte dê provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a inversão do ônus da prova em favor dos agravantes e incumbir à agravada o ônus de provar: a) a não ocorrência dos fatos descritos na inicial, ou seja, a entrega das bagagens incólumes após a realização da viagem; e b) a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos supostamente suportados pelos agravantes.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. 



    1. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a efetividade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança de taxas de localização e fiscalização.



    2. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos, notadamente diante do fato de que a empresa “ficou inativa durante todo o ano calendário de 1998”, entendeu pela inversão do ônus da prova, “cabendo agora à Fazenda Pública demonstrar que a empresa estava, de fato, em atividade, desconstituindo a mencionada presunção”. A partir de tal premissa concluiu que o poder de polícia, supostamente exercido, não foi efetivo. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão do agravante acerca da alegada legitimidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Nego provimento ao agravo regimental.” (AI 861.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a aplicação de inversão do ônus da prova demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 842.381-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 693.632-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/10/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente